Tribunal: TCU
Processo: 004.756/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3872/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.756/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Fernandes Cavalcante (XXX.198.884-XX); Fernanda Beatriz da Costa Ogliari (XXX.203.157-XX); Gabriella Guarilha Costa Dias Mattar (XXX.819.017-XX); Guilherme Rodrigues de Souza Mattos (XXX.882.747-XX); Laura Cavalcante Vilasboas (XXX.324.175-XX); Lione da Silva (XXX.767.807-XX); Ludmila Russo Salgado (XXX.420.376-XX); Maria Fernanda Gianetti de Sa Barreto (XXX.763.368-XX); Mariana Carvalho de Andrade (XXX.665.247-XX); Michele Dias Pinheiro (XXX.778.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.